Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-30.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002890-30.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIANA FERNANDA DA SILVA - CPF: 036.859.381-93 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), VICTOR OLAVO DA SILVA - CPF: 018.163.051-62 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
INTERNET
– CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento indevido do serviço, sem pedido do consumidor e motivo que justifique, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, mormente quando a reclamação administrativa não é atendida.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento unilateral do serviço de
internet
, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
4.
000,00 (quatro
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar moralmente o consumidor, afirmando que a parte promovente não comprovou o cancelamento dos sérviços e que o valor fixado a título de dano moral se encontra excessivo.

Requerendo o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou alternativamente a redução da indenização por dano moral e que os juros incidam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente sustenta que é cliente da parte promovida do plano OI VELOX 5 MEGAS e OI FIXO da linha telefônica n. (65) 3222-1643, sendo que o valor do OI Fixo é de R$72,15 mais o valor da internet, perfazendo o valor mensal em média de R$170,00. Sustenta ainda, que a parte promovida cancelou os serviços de internet de forma unilateral.

Afirma que em decorrência da falha na prestação do serviço de internet teve que contratar outra empresa de internet para realizar seu trabalho em casa.

Sustenta que tentou solucionar o problema administrativamente por diversas vezes, mas não obteve sucesso conforme protocolo no. 2019255859250.

Já a parte promovida alega que o serviço de internet banda larga foi cancelado a pedido da parte promovente há débitos em aberto no valor de R$ 149,83, referente ao mês 06/2019, motivo pelo qual, não há falha na prestação de serviços, posto que a linha se encontra ativa, sem bloqueios, juntando telas constando históricos de ordem de serviços e reparos e de débitos em aberto.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovado e confessado pela parte promovida em contestação de que houve o cancelamento dos serviços de internet.

É fato incontroverso que o serviço e internet foram cancelados sem pedido do consumidor e mesmo após reclamação administrativa junto a parte promovida, conforme protocolo no. 2019255859250, o serviço não foi prestado pela parte promovida, mesmo a parte promovente estando adimplente com suas faturas, conforme histórico de contas pagas (Id. 64525951).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento indevido do serviço, sem pedido do consumidor e motivo que justifique, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando reclamação administrativa não foi solucionada.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, não há reparo a ser feito quanto aos juros, pois, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020